Tribunal: CARF
Processo: 10912.720344/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720344/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.304 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONFEITARIA JOENCK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14-50.084 da 1a Turma da
DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, face à existência de débitos fiscais, sem exigibilidade suspensa,
consoante o artigo 17, incisos V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A ora recorrente alegou, em sua defesa, que teria sido lesada pela empresa
responsável por sua contabilidade, o que lhe ocasionou sérias dificuldades financeiras e que, em
11/01/2013, teve conhecimento da sua exclusão do regime simplificado consoante ADE no
545398, de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720344/2013-32
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720344/2013-32

Argumenta que os débitos previdenciários por mais que devidos não deveriam
ocasionar a exclusão do simples nacional conforme o Comunicado importante para contribuintes
que receberam o ADE de Exclusão da RFB - 15/10/2012 onde diz:
Quanto aos débitos previdenciários, embora não venham a ensejar a exclusão do
devedor do Simples Nacional neste momento, continuarão sendo objeto de cobrança
mediante outros procedimentos de iniciativa desta Codac, e, caso permaneçam
inadimplidos, serão motivo para exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional no processamento a ser realizado em 2013, a qual surtirá efeitos em 2014.
Entende, portanto, não haver motivos para a sua exclusão. não há motivos para a
exclusão.
DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade em razão de a interessada
possuir débitos previdenciários, cuja exigibilidade não estava suspensa, consoante o inciso V, ao
art. 17, da LC 123/2006 e que o Comitê Gestor do Simples Nacional, no âmbito de sua
competência, editou a Resolução CGSN no 94 de 2011, que dispôs quanto ao ingresso no regime
simplificado o seguinte:
Resolução CGSN no 94 de 2011 Seção II Da Opção pelo Regime Subseção I
Dos Procedimentos Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Assim, o prazo final para regularização das pendências, impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, era 31/01/2013, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção e que:
Ora, o documento da CODAC apresentado pelo contribuinte dizia respeito,
apenas, aos ADE emitidos em 03/09/2012 e 10/09/2012, cujos débitos previdenciários
já haviam sido quitados ou parcelados. Veja-se:
Exclusão do Simples Nacional X Débitos Previdenciários
A Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança - Codac, desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil -RFB, comunica que foram identificados casos de listagem indevida
de débitos de contribuições previdenciárias como motivadores para a exclusão do
regime do Simples Nacional, para contribuintes que receberam os Atos Declaratórios
Executivos (ADE) emitidos em 03/09/2012 e 10/09/2012 e que já haviam parcelado ou
quitado, até 21/08/2012, os saldos inadimplentes decorrentes de valores declarados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Em razão do problema ocorrido, informamos que os débitos de contribuições
previdenciárias serão desconsiderados da relação de pendências que motivariam a
exclusão dos contribuintes inadimplentes do regime do Simples Nacional.
Em 29 de outubro de 2012 esta Coordenação-Geral disponibilizará no sítio da RFB na
internet, a situação atualizada dos demais débitos (de Simples Nacional e demais
tributos federais, inclusive aqueles sob cobrança da Procuradoria- Geral da Fazenda
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720344/2013-32

Nacional - PGFN), para que os contribuintes que receberam os ADE possam efetuar a
consulta de sua situação atualizada. Para os débitos que não constarem da nova consulta
significa que foram regularizados ou desconsiderados.
II. Exclusão do Simples Nacional X Débitos do Simples Nacional já parcelados Em
relação aos ADE emitidos com data de 03/09/2012, para os contribuintes que possuíam
apenas débitos do próprio regime do Simples Nacional e para os quais já haviam
solicitado, até 03/09/2012, o seu parcelamento de acordo com a IN RFB n° 1.229, de 21
de dezembro de 2011, esses ADE foram considerados nulos de pleno direito, desde a
emissão, sem a produção de quaisquer efeitos jurídicos, consoante disposto no ADE
N°8, de 26 de setembro de 2012 . Os ADE tornados nulos serão cancelados no sistema
de controle e não ensejarão a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
O documento de fl. 98 denominado “Consulta Operacional Histórico”, extraído
do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, nos dá conta que o ADE
de exclusão da empresa foi emitido em 14/09/2012, portanto, não estaria contemplado
pelo Comunicado CODAC mencionado pelo contribuinte.
Ademais disso, o Comunicado CODAC fazia referência a débitos que já haviam
sido quitados ou parcelados até 21/08/2012. O recibo do pedido de parcelamento, fl.
07, trazido à colação pela contribuinte, está datado de 11/01/2013, portanto, não
estando abrangido pelo comunicado CODAC.
Note-se que o TIOSN de fl.6, foi registrado em 09/04/2013, donde se infere que
os débitos ali arrolados permaneciam pendente de regularização após 11/01/2013, data
do pedido de parcelamento, assim como, após 31/01/2013, data limite para
regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Desse modo, os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, não se
mostram suficientes, à luz da legislação acima reproduzida, para permitir o ingresso da
contribuinte ao Simples Nacional.
Cientificada em 14/07/2014 (fl.107), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 06/08/2014 (fl. 109).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de MI, apresenta
uma preliminar que, na realidade, é parte da descrição dos fatos, adiciona que pediu o
parcelamento dos débitos e que a RFB passou a cobrar os débitos do INSS.
Em julgamento realizado em 08/03/2018, o julgamento foi convertido em
diligência, consoante a Resolução no 1001-000.050, para que Unidade de Origem confirmasse se
houve o parcelamento dos débitos apontados no Termo de Indeferimento, em 31/01/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem produziu o relatório, anexado à fl 128, onde afirma não ter
havido o parcelamento alegado pela recorrente, em seu RV, conforme reproduzido
(parcialmente) a seguir:
Sobre o histórico dos referidos créditos tributários, consoante telas de fls.
126/127, cumpre informar que não há registro de parcelamentos:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720344/2013-32

1)Competência – 08/2011: Extinto por pagamentos em 05/03, 24/04 e 25/04 de
2013;
2)Competência – 08/2012: Extinto por deduções (Sal. Família + Sal
Maternidade) e compensação, conforme GFIP substitutiva enviada em 01/04/2013; e
3)Competência – 12/2012: Extinto por pagamentos em 10/12/2012 e
30/01/2013.
Isto posto, encaminhe-se ao apoio para providências de ciência da presente
Informação Fiscal, bem como da Resolução de fls. 119/123 e dos extratos de fls.
126/127. Conceda-se à interessada prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira,
apresente nova manifestação e, após, retorne-se ao CARF para julgamento.
Assim, regularmente intimada (fl. 130), a recorrente não se manifestou no prazo
concedido (30 dias), consoante despacho de encaminhamento (fl. 134).
Não tendo havido a devida comprovação da regularização dos débitos, no prazo
regular, correta a decisão de piso de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital